Tribunal: TJDFT
Processo: 0719169-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719169-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JOSIAS ENOCK DE LACERDA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de petição criminal feita, de próprio punho, por JOSIAS ENOCK DE LACERDA em que pleiteia, perante esta Corte, a manutenção do regime atual de cumprimento da pena que lhe foi imposta, não obstante a prática de falta grave. O peticionante esclarece que se encontra trabalhando, que cumpre fielmente as normas disciplinares estabelecidas pelo sistema prisional, destacando que, em seu entender, a prática de novo crime durante a execução da pena nem sempre importará na imposição de regime mais gravoso. Em petição de Id. 47659887, a Defensoria Pública sustenta que “por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância”. Em parecer de Id. 48684386, a D. Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento da petição. É o relatório. Decido. Trata-se de petição criminal feita, de próprio punho, pelo reeducando objetivando a manutenção do regime prisional a que ora submetido, não obstante a prática de falta grave. Sem adentrar ao mérito do pleito formulado, convém destacar que se trata de requerimento próprio da execução penal e que, portanto, deve ser dirigido ao juízo competente, mormente porque, conforme petição de Id. 47659887, o requerente está devidamente assistido pela Defensoria Pública. Aliás, como bem enfatizado pelo órgão de assistência judiciária, a matéria não pode ter seu exame inaugurado no âmbito desta Corte, sob pena de evidente, e por isso mesmo indevida, supressão de instância. Isso posto, com fulcro no art. 89, inc. III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, INDEFIRO a inicial. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 2 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora